Tribunal: TJSP
Processo: 2231936-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENHORA – Bem de família – Direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia – Impenhorabilidade – Ocorrência – Incidência da Lei no 8.009/1990 sobre tais direitos – Proteção legal à moradia que se estende aos direitos dos fiduciantes decorrentes do contrato de alienação fiduciária – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231936-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados
WALMIR OLIVEIRA PEDRO e MARIA LUIZA ALVES DA SILVA
PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231936-64.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43429
AGRV.No: 2231936-64.2019.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos
AGTE. : MRV Engenharia e Participações S/A
AGDOS. : Walmir Oliveira Pedro e outra
DECISÃO DO JUIZ: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
PENHORA Bem de família Direitos aquisitivos
derivados de alienação fiduciária em garantia

Impenhorabilidade Ocorrência Incidência da Lei
no 8.009/1990 sobre tais direitos Proteção legal à
moradia que se estende aos direitos dos fiduciantes
decorrentes do contrato de alienação fiduciária
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
execução de título extrajudicial e que acolheu a impugnação dos executados,
reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel e deferindo o levantamento da
constrição judicial.
Sustenta a exequente-agravante que não estão presentes os
requisitos da impenhorabilidade do bem constrito.
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta dos
agravados, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. Em execução fundada em “Termo de renegociação
contratual e confissão de dívida”, no valor original de R$ 44.760,56 (cf. fls.
01-04 dos autos de origem), foi requerida a penhora dos direitos que os
coexecutados Walmir Oliveira Pedro e Maria Luiza Alves da Silva Pedro
detêm sobre o imóvel da matrícula no 206.455 do 1o Cartório de Registro de
Imóveis de São José dos Campos.
Os executados-agravados sustentam a impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231936-64.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de tais direitos, ao fundamento de que o imóvel está ajustado à hipótese da
Lei no 8.009/1990.
A documentação que demonstraria que o imóvel é usado
para fins de moradia, sendo o único do patrimônio dos agravados (cf. fls.
102-105 e 210-214 dos autos de origem), não foi impugnada pela agravante,
que apenas defende ser a propriedade do bem do Banco, em razão de
alienação fiduciária.
Não há dúvida da possibilidade de haver, em tese, penhora
de direitos aquisitivos relativos a contrato de financiamento imobiliário, ainda
que o bem imóvel esteja alienado fiduciariamente a terceiro.
Com a celebração do contrato de alienação fiduciária,
opera-se a transferência do bem ao credor fiduciário até a liquidação da
dívida, exercendo o devedor fiduciante apenas a posse, uso, gozo e fruição da
coisa. Por isso, é incabível a penhora sobre o imóvel, mas apenas sobre os
direitos que o executado possui sobre ele.
Confira-se a doutrina:
“Em consequência, não pode incidir, por exemplo,
penhora sobre a coisa em execução contra o fiduciante. Este não é
proprietário do bem, mas apenas possuidor, com responsabilidade de
depositário. Possui apenas o direito atual à posse direta e expectativa do
direito futuro à reversão, em caso de pagamento da totalidade da dívida
garantida, ou ao eventual saldo excedente, em caso de mora propiciadora da
excussão por parte do credor. Logo, qualquer penhora só poderia
eficazmente recair sobre eventuais direitos do fiduciante” (cf. Paulo
Restiffe Neto, Garantia Fiduciária, p. 130, São Paulo, RT).
E a jurisprudência do STJ é no mesmo sentido:
“Processual civil. Penhora. Alienação fiduciária. Contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231936-64.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Direitos. Possibilidade. Inteligência do artigo 655, xi, do cpc. Recurso
Especial conhecido e provido” (cf. REsp 1171341/DF, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe 14-12-2011).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável
a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não
pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com
responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a
operação de financiamento. Entretanto é possível recair a constrição
executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato.
Precedentes. 2. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura
reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou
à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor,
que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções
Fiscais (Lei no 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações".
(REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06)” (cf. REsp
910207/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ 25-10-2007 p. 159).
“PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO.
PENHORA.
DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado
fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser
objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor
fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido”
(cf. REsp 260880/RS, rel. Min. Felix Fischer, DJ 12-2-2001 p. 130).
Ainda que não se saiba se a propriedade será consolidada
em nome do credor fiduciário ou se será resolvida pelo pagamento da dívida,
a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante é viável; e o novo CPC
passou a prevê-la expressamente:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
(...)
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra
e venda e de alienação fiduciária em garantia;”.
A controvérsia jurídica repousa sobre a aplicabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231936-64.2019.8.26.0000 -Voto no
5
proteção legal conferida ao bem de família se estender também a tais direitos.
O exercício hermenêutico neste caso aponta para a solução
da extensão da impenhorabilidade prevista pelo art. 1o da Lei no
8.009/1990 aos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em
garantia.
A leitura da norma traz a expressão “imóvel residencial
próprio do casal, ou da entidade familiar”, cujo vocábulo “próprio” remete ao
direito de propriedade.
À época da entrada em vigência da Lei no 8.009/1990, o
instituto da alienação fiduciária de bens imóveis em garantia ainda carecia de
disciplina legal, que somente veio a ter regramento definitivo com a
promulgação da Lei no 9.514/1997.
Desse modo, não era possível expresso prognóstico de
proteção a tais direitos, pois o negócio jurídico de alienação fiduciária de bem
imóvel em garantia não tinha previsão legal.
Mas a lei protegeu, por exemplo, o devedor que oferece o
seu bem de família em hipoteca dos demais credores que não ostentam tal
garantia real da mesma forma que não protege a excussão do bem pelo
credor fiduciário.
A mens legis, consubstanciada na proteção à moradia,
persiste no tempo, ainda que a introdução de novos institutos na realidade
jurídica venha a questionar a compatibilidade dos seus termos, no caso, o
termo “próprio”.
Diante deste quadro, não se exige a propriedade plena, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231936-64.2019.8.26.0000 -Voto no
6
na hipótese em comento é transmitida com fim de garantia, para atrair a
incidência da impenhorabilidade do bem de família, que somente não
poderá, evidentemente, ser oposta ao próprio credor fiduciário em
relação à dívida garantida.
Extrai-se da jurisprudência:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DA PROPRIEDADE.
BEM DE FAMÍLIA. Decisão que cancelou penhora dos direitos aquisitivos
da propriedade de imóvel, por ser bem de família. Irresignação da exequente.
Direitos impenhoráveis, pela natureza de bem de família do imóvel de cuja
aquisição se trata. Inteligência do artigo 1o da Lei 8.009/1990. Crédito
executado que não caracteriza qualquer hipótese de exceção da
impenhorabilidade, pelo artigo 3o da Lei 8.009/1990. Decisão mantida.
Recurso desprovido.” (cf. A.I. 2176974-96.2016.8.26.0000, rel. Des. Carlos
Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07-11-2016).
Em aludido aresto, observou o eminente relator:
“Ao contrário do que alega a agravante, os direitos de
aquisição do imóvel também são impenhoráveis, caso seja o imóvel
considerado bem de família.
De fato, o artigo 1o da Lei 8.009/1990 não distingue a
situação da propriedade do imóvel dos direitos aquisitivos dessa propriedade.
A norma dispõe que o imóvel é impenhorável e, portanto, deve ser
considerado impenhorável, independente de ser o imóvel já de propriedade
do executado ou se objeto de direitos de aquisição da propriedade.”
Também decidiu esta 20a Câmara de Direito Privado em
hipótese análoga:
“JUSTIÇA GRATUITA Pessoa Física Execução de
título extrajudicial
Existência de elementos que demonstram a
hipossuficiência da recorrente
Benefício concedido. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora sobre direitos que a executada-
agravante possui em contrato de alienação fiduciária de imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231936-64.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Admissibilidade, em tese Medida amparada pelo art. 655, XI, do CPC.
BEM DE FAMÍLIA Impenhorabilidade Lei no 8.009/90 - Imóvel locado
É impenhorável o imóvel quando se trata do único bem do devedor, ainda que
locado a terceiros, para produzir renda, que enseja o aluguel de outro
Necessidade do levantamento da penhora. Recurso provido.” (cf. A.I. no
2086419-67.2015.8.26.0000, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 05-10-2015).
Fica mantida, portanto, a decisão recorrida, muito bem
proferida pelo juiz Luís Maurício Sodré de Oliveira.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator